Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740372-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA AGRAVADO: AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI, FRANCINETE MARIA MOTA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pinheiro &amp; Mori Industria E Comercio De Piscinas Ltda contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no incidente n.o 0700253-59.2025 (Vara Cível do Guará/DF), mantida em sede de aclaratórios. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Incidente de Desconsideração Indireta da Personalidade Jurídica, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME em face de AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA e FRANCINETE MARIA MOTA DE LIMA. Narra o requerente que, após a condenação de FRANCINALDO MOTA – ME em ação de cobrança, no valor inicial de R$ 10.601,82, que resultou em sentença condenatória de R$ 22.007,55, e diante das infrutíferas tentativas de constrição de bens da executada e de seu sócio, Francinaldo Mota, identificou a empresa AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA, supostamente de propriedade de Francinete Maria Mota de Lima, irmã do executado, com nome e atividades idênticos à da empresa devedora. Sustenta que essa nova empresa teria sido criada para fraudar credores, assumindo todo o ativo da executada e caracterizando-se como uma "holding patrimonial familiar", configurando desvio de finalidade e confusão patrimonial. Postula a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA e Francinete Maria Mota de Lima respondam pelas dívidas da empresa executada. Requer, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para a inclusão imediata das requeridas no polo passivo e a realização de pesquisas SISBAJUD e RENAJUD. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Indeferido o pedido liminar. Citadas, as requeridas apresentaram defesa, arguiram, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, alegando ausência de requisitos mínimos e de provas suficientes para a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica. No mérito, defenderam a impossibilidade da desconsideração inversa, reafirmando que a medida é excepcional e exige prova inequívoca de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, em seu entendimento, não foi demonstrado pela requerente. Destacaram que a decisão que indeferiu a tutela de urgência já havia apontado a fragilidade das alegações da requerente, e que a empresa AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA foi regularmente constituída e sua existência antecede os fatos narrados na ação, conforme seus atos constitutivos devidamente registrados. Insistiram na ausência de provas de fraude ou confusão patrimonial e na inexistência de responsabilidade solidária, requerendo a improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica. É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelas requeridas. A exordial, apesar das alegações da defesa, atendeu aos requisitos formais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, permitindo a compreensão da pretensão e dos fundamentos jurídicos do pedido, tanto que viabilizou a apresentação de contestação pormenorizada e a produção da defesa. A suficiência ou não das provas e a configuração dos requisitos materiais para a desconsideração da personalidade jurídica são questões que se confundem com o mérito da causa e serão analisadas em profundidade. Passando ao mérito, a pretensão da requerente reside na aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de responsabilizar a empresa AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA e sua sócia, Francinete Maria Mota de Lima, pelas dívidas da empresa executada FRANCINALDO MOTA – ME. A desconsideração da personalidade jurídica, seja ela direta ou inversa, constitui medida de caráter excepcional, pois representa uma derrogação do princípio fundamental da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que é a essência do direito empresarial. Conforme a teoria maior da desconsideração, acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no artigo 50 do Código Civil, a medida exige prova robusta e inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A jurisprudência pátria, incluindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao exigir essa demonstração cabal, conforme já preceitua Fábio Ulhoa Coelho, ao asseverar que "a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada em situações excepcionais, sendo necessário demonstrar a confusão patrimonial ou a utilização indevida da empresa para prejudicar credores". Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que "a desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca da utilização indevida da empresa para prejudicar credores, sendo vedado o simples afastamento do princípio da autonomia patrimonial". A requerente baseia sua tese na alegação de que AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA foi criada com o intuito de fraudar credores, pois possui nome idêntico, atua no mesmo ramo de atividade e tem sócia (Francinete Maria Mota de Lima) que é irmã do sócio da empresa executada (Francinaldo Mota), e que a nova empresa teria absorvido o ativo da antiga. Alega ainda que Francinaldo Mota teria plenos poderes para atuar em nome de AQUABOMBAS, conforme procuração firmada. Entretanto, as provas carreadas aos autos não se mostraram suficientes para demonstrar o alegado desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos exigidos para a desconsideração. Como bem salientado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, "a simples alegação de que as empresas atuam no mesmo ramo e que há parentesco entre os sócios não é suficiente para configurar a fraude alegada". A mera similitude de nome fantasia ou ramo de atividade, ou mesmo o vínculo de parentesco entre os sócios de empresas distintas, não configura, por si só, o abuso de personalidade jurídica necessário para justificar a medida excepcional da desconsideração. Tais elementos, embora possam levantar indícios, exigem a complementação por provas concretas de atos de fraude ou confusão patrimonial. Neste ponto, é crucial analisar os documentos que comprovam o direito material das requeridas. Os Atos Constitutivos da empresa AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI, registrados sob o Nire 53600260520 em 12/01/2018 na Junta Comercial do Distrito Federal, comprovam a regularidade de sua constituição. A empresa foi formalmente estabelecida de acordo com a legislação vigente, e sua criação antecede a fase executória da dívida original. A constituição de uma pessoa jurídica em conformidade com a lei, em data anterior ou concomitante ao surgimento da dívida, não pode ser presumida como um ato fraudulento sem a demonstração de manipulações posteriores que descaracterizem sua autonomia. As requeridas afirmam que AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA foi constituída de forma regular e sua existência antecede os fatos narrados na ação, sendo um empreendimento legítimo e independente, sem qualquer indício de manobras fraudulentas. A requerente alegou transferência de todo o ativo da empresa executada para a AQUABOMBAS, mas não trouxe aos autos qualquer prova documental ou pericial que demonstre essa transferência efetiva de bens ou capital. Para configurar a confusão patrimonial, seria necessário evidenciar a fusão de patrimônios ou o uso de bens da empresa para fins particulares do sócio, ou, ainda, a ausência de separação contábil e financeira, o que não foi minimamente provado. A contestação corretamente aponta que "para que se configure a fraude contra credores, é necessário demonstrar a existência de atos concretos de esvaziamento patrimonial da empresa originária em benefício da requerida, o que não foi sequer alegado pela requerente". A mera existência de uma procuração outorgando poderes a Francinaldo Mota para atuar em nome da AQUABOMBAS, embora demonstre um vínculo operacional, não é, por si só, prova irrefutável de que essa atuação se deu com o intuito de esconsiderar patrimônio ou perpetrar fraude aos credores da empresa executada. É plausível que Francinaldo Mota, como familiar, auxilie em atividades comerciais de outra empresa, sem que isso configure automaticamente o desvio de finalidade da AQUABOMBAS. A requerente não logrou êxito em comprovar atos concretos de esvaziamento patrimonial da empresa FRANCINALDO MOTA – ME em benefício de AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA, nem que o patrimônio desta última estaria sendo utilizado para ocultar bens pessoais de Francinaldo Mota ou de sua empresa. O ônus da prova de tais fatos, dada a natureza excepcional da medida pleiteada, recai sobre o requerente, que não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo probatório. A ausência de demonstração cabal de que a empresa AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA foi utilizada de forma abusiva, com desvio de finalidade ou para promover confusão patrimonial, impõe o reconhecimento da autonomia de sua personalidade jurídica. Portanto, diante da ausência de provas inequívocas que comprovem o abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica não foram preenchidos. O princípio da autonomia patrimonial deve ser preservado, sob pena de desvirtuar a própria essência da pessoa jurídica. DISPOSITIVO Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por autor no presente Incidente de Desconsideração Indireta da Personalidade Jurídica em face da parte ré. Por força da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos advogados das requeridas, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após inúmeras tentativas frustradas de executar a sentença proferida nos autos do Processo no 0000749-13.2017.8.07.0014 instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica”; (b) “demonstrou um robusto conjunto de indícios de sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial, consubstanciado nos seguintes fatos: a) A empresa devedora, após as tentativas de execução, tornou-se inapta; b) Imediatamente, foi constituída a empresa AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA, com nome idêntico ao nome fantasia da executada, atuando no mesmo ramo de atividade; c) A nova empresa foi registrada em nome da Sra. Francinete Maria Mota de Lima, irmã do devedor original, Sr. Francinaldo Mota; d) E, como prova cabal do controle de fato, foi juntada uma procuração que confere "plenos poderes" ao devedor Francinaldo Mota para administrar a empresa AQUABOMBAS”; (c) “encerrar as atividades irregularmente, aparentemente, constitui grave ato ilícito”; (d) “a r. Sentença, que julgou o incidente improcedente, sob os seguintes fundamentos principais de que a mera similitude de nome, o ramo de atividade e o parentesco entre sócios, por si sós, não configuram abuso, bem como que a Agravante não trouxe aos autos qualquer prova documental ou pericial que demonstre essa transferência efetiva de bens ou capital”; (e) “o fato de o devedor, Francinaldo Mota, possuir plenos poderes de atuação em nome de AQUABOMBAS, por meio de procuração, demonstra quem exerce o controle efetivo do negócio, caracterizando a confusão patrimonial e o desvio de finalidade”; (f) “a estrutura criada evidencia a formação de um grupo econômico familiar com o claro intuito de blindar o patrimônio e fraudar credores, exatamente como previsto no art. 50 do Código Civil”; (g) “a combinação de: (i) (ii) (iii) (iv) identidade de nome e atividade; sucessão operacional após a empresa devedora se tornar inapta; quadro societário composto por parente próximo (irmã); e a outorga de plenos poderes de gestão ao devedor original cria uma presunção robusta de fraude e de confusão patrimonial que não pode ser ignorada”; (h) “apesar de a decisão agravada ter fundamentado a improcedência na premissa de que a agravante não apresentou qualquer prova documental ou pericial que demonstre a transferência efetiva de bens ou capital, o documento ‘Confissão de Dívida Aquabomba’ é prova direta de vínculo financeiro e possível assunção de obrigações; (i) “esta é prova documental direta de que a AQUABOMBAS assumiu passivos, caracterizando a confusão patrimonial ou, no mínimo, a transferência de obrigações da empresa executada”; (j) “a sentença agravada incorre em contradição ao reconhecer que a constituição da empresa AQUABOMBAS antes da fase executória não impede o reconhecimento de fraude, desde que haja demonstração de manipulações posteriores, mas, ao mesmo tempo, ignorar as provas que demonstram exatamente tais manipulações” e (k) “a sentença ignora o fato de já haver outras execuções em curso quando do encerramento irregular da empresa e a constituição de uma nova empresa de nome idêntico, e o devedor original passa a ter plenos poderes de gestão sobre a nova pessoa jurídica”. Pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato arresto de bens em nome dos agravados, via Sisbajud e Renajud. No mérito, pede o total provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e julgar procedente o Incidente de Desconsideração Indireta da Personalidade Jurídica. Preparo recolhido (id 76453854). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial em que o credor pleiteia a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, bem como o redirecionamento da execução à pessoa jurídica diversa e sua sócia. Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de modo a permitir que o patrimônio dos sócios ou dos administradores respondam por dívidas dela. Não há extinção da pessoa jurídica, mas apenas a suspensão da autonomia patrimonial. O fundamento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é o abuso de direito, que é um ato ilícito (CC, art. 187) e que ocorre quando os sócios se valem abusivamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para frustrar credores. A teoria maior da desconsideração jurídica é a regra geral e está no art. 50 do Código Civil. Ela se aplica a qualquer pessoa jurídica, desde que esteja presente o seguinte requisito: o abuso da personalidade jurídica. Não há necessidade de insolvência ou falência do devedor, de modo que o credor pode, logo no início do processo, antes de tentar penhorar bens da pessoa jurídica, requerer desde logo a desconsideração diante da presença do abuso da personalidade (STJ, REsp 1.729.554, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/05/2018). A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, que pode ocorrer por desvio de finalidade (uso da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou confusão patrimonial (ausência de separação entre patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios). A desconsideração inversa da personalidade jurídica também é admitida, na situação em que fica evidenciada a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do patrimônio pessoal dos sócios, como transferência de bens sem justificativa plausível, configurando confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. No caso concreto, é de se depreender pela análise do processo que: (a) em outubro de 2019 a parte credora instaurou cumprimento de sentença em desfavor de Francinaldo Mota – ME (nome fantasia AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO e sócio individual Francinaldo Mota), a qual se encontra inapta (id 222311710 - autos de origem); (b) após tentativas frustradas de localizar bens, foi proposto incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA (nome fantasia AQUABOMBAS PISCINAS), cuja sócia seria irmã do executado, Francinete Maria Mota de Lima (id 222311712 - autos de origem). A empresa teria sido constituída em janeiro de 2018; (c) a atividade exercida por ambas as empresas seria idêntica; (d) consta procuração outorgada pela empresa AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO LTDA ao executado Francinaldo, a qual lhe confere plenos poderes de administração da empresa cuja sócia é a sua irmã (id 222311720 - autos de origem); (e) existe contrato particular de confissão de dívidas e outras avenças firmado, em julho de 2019, por AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO, Francinaldo Mota e Francinete Maria Mota de Lima, em que se reconhecem devedores de Inicial Comercial de Fomento Mercantil LTDA (id 222311717). Diante de tais elementos, é de se reconhecer a existência de forte probabilidade do direito alegado (desvio de finalidade e confusão patrimonial dos devedores com a empresa AQUABOMBAS PISCINAS e sua sócia Francinete). No entanto, no atual estágio processual, em que ainda não se se decretou a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa pretendida, não se mostra possível a concessão da tutela recursal para determinar o imediato arresto de bens e valores em nome dos agravados, via Sisbajud e Renajud. Isso porque o arresto, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configura medida de caráter excepcional que exige não apenas a demonstração do risco de prejuízo decorrente da demora na prestação jurisdicional, como também da efetiva dilapidação do patrimônio da empresa/pessoa física que se pretende incluir como responsável na execução. Nesse quadro, o agravante não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio. Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II – Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio. Necessário facultar, às empresas citadas na desconsideração inversa da personalidade jurídica, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas não acolheu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros e de bens via Sisbajud e Renajud. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1836219, 0753337-85.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTADA. MATÉRIA AVENTADA SOBRE O INCIDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DECISÃO ANTERIOR DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO CASSADA. AUTOS EM FASE DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA. BLOQUEIO DE VALORES. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. A agravada arguiu a preclusão da matéria. Entretanto, a matéria aventada requer a análise dos atos processuais, tratando-se de questão de mérito. Mister ressaltar que, conforme o princípio da asserção, para fins de admissibilidade do recurso, suas razões são analisadas conforme as próprias afirmações, sendo que a aferição da veracidade jurídica será feita após o conhecimento. 2. As questões aventadas pelo agravante sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, a ausência de requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica e a inexistência de sucessão processual devem ser apreciadas pelo juízo a quo, quando do julgamento do incidente, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 4. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 5. Na hipótese concreta, porém, verifica-se que a decisão do incidente de desconsideração instaurado pela exequente foi cassada em relação ao ora agravante, por nulidade da citação. Desse modo, o processo em relação ao agravante encontra-se aguardando a decisão acerca da sua peça de defesa no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que até o presente momento não foi apreciada pelo juízo a quo. 6. Não se mostra possível determinar o bloqueio de valores na conta do agravante, que não é parte da execução, antes de decidir o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Neste momento processual, incabível a constrição de valores através do sistema Sisbajud ou a inclusão do ora recorrente no polo passivo da lide. 7. Recurso conhecido parcialmente e provido. (Acórdão 1942743, 0731382-61.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator